Tribunal: TJDFT
Processo: 0779507-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a natureza remuneratória do abono de permanência e condenar os réus ao pagamento de diferenças remuneratórias vencidas no período de 11/2021 a 07/2025, no importe estimado de R$ 26.145,70.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82398550).
3. Na origem, o autor narrou que era servidor público do SLU, cedido à SES-DF, e que recebe abono de permanência desde o mês 11/2021. Informou que ingressou com ação judicial para cobrança do débito, tendo sido julgado procedente o pedido e pagos valores, porém o pagamento não observou a forma correta de apuração. Argumentou que os pagamentos não incluíam reflexos sobre todas as verbas remuneratórias, como GAV Lei 335/104 (rubr. 10426), indenização de transporte (rubr. 11505), adicional de insalubridade (rubr. 10801) e 1/3 férias (rubr. 10865), contrariando sua natureza remuneratória. Pontuou que ficha financeira do SLU (2022-2025) e SES (2021-2025) comprovam a ausência de incidência das rubricas citadas.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou a inaplicabilidade do precedente invocado pelo autor (Tema 1.233/STJ), por ausência de similitude fática, bem como a existência de coisa julgada material, uma vez que a verba já foi objeto de ação anterior, transitada em julgado e quitada (0759960-83.2024.8.07.0016), sendo vedada sua rediscussão sob a roupagem de revisão de critérios de cálculo. Sustentou a impossibilidade de ampliação da base de cálculo do abono de permanência, cuja natureza estaria limitada ao valor da contribuição previdenciária, além de apontar equívocos nos cálculos acolhidos na sentença. Impugna, também, o pedido de destaque e isenção de imposto de renda sobre honorários contratuais, por se tratar de verba autônoma e estranha ao objeto da demanda. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da coisa julgada ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a existência de coisa julgada; (ii) a existência de valor a receber a título de diferenças sobre o abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Não merece acolhimento a alegação da ocorrência de coisa julgada. No processo anterior o autor requereu o pagamento de exercícios findos, os quais abarcavam a restituição das contribuições previdenciárias pagas no período em que o servidor já tinha cumprido os requisitos para a aposentadoria. Observa-se das fichas financeiras juntadas aos autos que entre 11/2021 e 07/2022 o autor pagou contribuição previdenciária nos mesmos exatos valores constantes da planilha de exercícios findos objeto do processo 0759960-83.2024.8.07.0016 (ID 203525195 daqueles autos). Não houve qualquer discussão a respeito da base de cálculo ou da sua origem, mas tão somente o lançamento a título de exercício findo não pago. São pretensões distintas e legítimas decorrentes de erro ou morosidade administrativa, inexistindo comportamento contraditório pelo autor ou conduta anterior que frustre legítima confiança da administração pública.
8. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF/88, possui natureza remuneratória permanente, integrando base de cálculo de verbas sobre remuneração, nos termos previstos nos arts. 68 e 74, da Lei Complementar no 840/2011, como vencimentos, adicionais e gratificações. Trata-se de incentivo financeiro pago ao servidor público que, mesmo preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por continuar na ativa, integrando a base de cálculo de 13o salário e adicional de férias. A planilha de cálculos de ID 82398528 demonstra diferenças devidas desde 11/2021, corrigidas por IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC após (RE 870.947/SE, STF), comprovadas por fichas financeiras que excluem reflexos em rubricas como 10426, 11505, 10801 e 10865. A utilização do valor da contribuição previdenciária como parâmetro para adoção do valor do abono não o transmuta em verba indenizatória ou em ressarcimento. As fichas financeiras acostadas aos autos comprovam pagamentos parciais sem reflexos pleiteados aqui, razão pela qual os valores são devidos. O Tema 1.233 do STJ aplica-se ao caso em exame, não sendo a hipótese de fazer distinção em relação ao julgado paradigma.
9. A contestação não impugnou especificamente os cálculos, configurando inovação recursal. Os pedidos de isenção de IR em honorários contratuais são estranhos ao mérito da demanda. Recurso não conhecido a respeito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas, por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.